Tribunal: TJSP
Processo: 2320658-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado quanto ao indeferimento da devolução do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação. Pagamento da dívida. Extinção superveniente do feito. Perda do objeto. Recurso não conhecido.